Tribunal: TJMT
Processo: 1007685-92.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007685-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (AGRAVANTE), CLAUDINE DE OLIVEIRA - CPF: 011.974.369-87 (AGRAVANTE), DEBURA MARIA FIORI DE OLIVEIRA - CPF: 651.473.321-20 (AGRAVANTE), CLEUSA FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 567.412.191-53 (AGRAVANTE), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (AGRAVADO), MILTON DABUL POMPEU DE BARROS - CPF: 176.494.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO - NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – POSSIBILIDADE – FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATUAL DO IMÓVEL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Havendo discrepância considerável entre o valor da avaliação promovida pelo Oficial de Justiça e do Avaliador particular apresentada pela parte, revela-se necessário proceder à nova avaliação do bem penhorado, nos termos do art. 873 do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
não há como refutar a dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel penhorado, sobretudo pelo decurso do prazo superior a 02 (dois) anos da última avaliação, bem como em razão do notório aquecimento no setor imobiliário nos últimos anos pós-pandemia, além da grande discrepância entre a estimativa trazida pela parte e o laudo subscrito pelo Oficial de Justiça avaliador.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1007685-92.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLODOALDO DE OLIVEIRA E OUTROS
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da
Carta Precatória
n.° 1002771-42.2019.8.11.0015, ajuizada por
MILTON DABUL POMPEU DE BARROS,
rejeitou a impugnação à avaliação feita pelo Oficial de Justiça, bem como homologou a avaliação do imóvel penhorado.

Nas razões recursais, os Recorrentes esclarecem que o laudo foi elaborado por Oficial de Justiça em 31/10/2019. Neste ponto, asseguram a necessidade de proceder a nova avaliação do imóvel em virtude do lapso temporal transcorrido.

Apontam o cenário econômico do Estado de Mato Grosso pós-pandemia, sobretudo o crescimento de 288,33% (duzentos e oitenta e oito vírgula trinta e três por cento) do Município de Sinop/MT nos últimos 10 (dez) anos como justificativa para nova avaliação.

Enfatizam que a acentuada diferença do valor atribuído ao imóvel pelo Oficial de Justiça e os valores atuais de mercado também justificam a repetição do ato avaliatório.

Com esses argumentos, requerem o provimento do recurso.

O Agravo foi recebido em seu natural efeito (ID. 125763173).

O Agravado apresentou Contrarrazões no ID. 127982159.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Carta Precatória expedida pelo Juízo da Comarca de Sorriso/MT dirigida ao Juízo da Comarca de Sinop/MT com a finalidade de proceder à penhora e avaliação do Lote n.º 62 - B, com área 19,36 ha, destacado de área maior, situado no Bairro Jussara, Estrada Lívia, localizado no Núcleo Colonial Celeste, Município de Sinop/MT.

O Juiz singular determinou o cumprimento do ato deprecado.

Em 31/10/2019, foi efetivada a penhora e avaliação do bem, concluindo o Oficial de Justiça que a área de 19,36 hectares trata-se de reserva de mata em que não há qualquer benfeitoria ou produtividade (pastagem ou lavoura), e avaliou o imóvel em R$12.000,00 (doze mil reais) o hectare (equivalente a 200 sacas de soja o hectare, ao preço de R$60,00 a saca de soja), perfazendo o total de R$232.320,00 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais).

Os Agravantes apresentaram impugnação ao valor atribuído pelo Meirinho (ID. 29173156 – ação principal).

O Juiz de primeiro grau indeferiu a impugnação e, via de consequência, homologou o laudo de avaliação, ao fundamento de que as razões apontadas estão restritas ao campo das possibilidades, e não existe qualquer elemento concreto que, de fato, comprove a alteração substancial do valor informado na avaliação.

Inconformado, os Agravantes interpuseram este recurso.

Como é cediço, admite-se nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído (art. 873 do CPC).

Destaco a lição de Sérgio Sashione Fadel:

[...]
não é qualquer dúvida levantada pelo executado que autoriza a repetição da avaliação, ato em si mesmo demorado, e que pode até comprometer a agilidade da execução, mas apenas a dúvida fundada, ou seja, aquela que vem forçada por argumentos robustos convença o juiz da necessidade da repetição. O objetivo da nova avaliação, em qualquer das três hipóteses, é uma só: ajustá-la à realidade do valor atual, que, por outro lado, dá prestígio à venda judicial e, por outro, defende interesse público, exteriorizado na disputa dos lançadores que, frente a frente com ato de alienação judicial, se sentem longe da especulação e dos interesses privados na obtenção de ganhos ou lucros demasiados
(Código de Processo Civil Comentado, 7ª ed., Forense, atualizado por J.E. Carrera Alvim,p. 864).

No caso, inobstante os fundamentos da decisão agravada, não há como refutar a dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel penhorado, sobretudo pelo decurso de lapso superior a 02 (dois) anos da última avaliação (31/10/2019), bem como em razão do notório aquecimento do setor imobiliário nos últimos anos naquele município.

Com efeito, embora o laudo de avaliação subscrito pelo Oficial de Justiça Avaliador goze de presunção de veracidade relativa, tal circunstância não veda às partes a possibilidade de arguir, fundamentadamente, erro na avaliação e, a partir disso, ser determinada a realização de novo ato.

Na hipótese, observa-se que o imóvel penhorado foi avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 232.320,00 (duzentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte reais), enquanto que, na avaliação mercadológica juntada pelos Agravantes o valor atribuído à área é de R$ 1.452.000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta e dois mil reais) (ID. 125656692).

Por óbvio, é gritante a diferença de valores, de modo a infundir sérias dúvidas no que tange ao real valor do bem penhorado na atualidade.

Diante disso, soam verossímeis os argumentos vertidos pelos Agravantes, fato que justifica nova avaliação para melhor esclarecimento da controvérsia.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÚVIDA SOBRE O VALOR DO BEM ATRIBUÍDO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – NOVA AVALIAÇÃO – NECESSIDADE. A legislação processual aplicável sobre a matéria admite a realização de nova avaliação, por perito designado pelo Juiz, quando a parte arguir, de forma fundamentada, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Sendo divergentes as avaliações levadas a termo pelo Oficial de Justiça e aquela apresentada pela parte devedor e assinada por profissional técnico, necessária a nomeação de perito avaliado pelo Juiz e que possua conhecimento técnico para realizar nova avaliação do imóvel. (TJ-MG – AI: 10000211287741001, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 28/10/2021, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021).

Revela-se, pois, imperiosa a renovação do ato de avaliação, em razão de fundada dúvida sobre o valor real do bem, a qual deve ser promovida por profissional da área a fim de evitar prejuízos às partes.

Feitas essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso e determino nova avaliação do imóvel penhorado por profissional a ser nomeado pelo Juiz
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022